Tribunal: TJMT
Processo: 1003186-65.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003186-65.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIRONE CARDOSO DA SILVA - CPF: 027.518.561-36 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

AGRAVO EM EX
ECUÇÃO PENAL –

RECURSO DA
DEFESA – AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELO PACOTE ANTICRIME – RETIFICAÇÃO DO ÍNDICE APLICADO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – I
MPROCEDÊNCIA
– EQUIPARAÇÃO
AOS CRIMES HEDIONDOS QUE
DECORRE DE NORMA CONSTITUCIONAL – BENEFÍCIOS PENAIS QUE DEVEM OBSERVAR AS REGRAS APLICADAS AOS CRIMES HEDIONDOS –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que a Lei n. 13.964/2019
(Pacote Anticrime) tenha revogado o § 2o do art. 2o
da Lei n. 8.072/90, não alterou a natureza do delito de tráfico de drogas, cuja equiparação aos crimes hediondos decorre da previsão expressa no art
igo
5o, inciso XLIII, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto
por

Elirone
Cardoso da Silva

contra
a
dec
isão proferida pelo Juízo da
4
a
Vara

Criminal da
Comarca de
Rondonópolis
/MT
, nos autos do processo
executivo de pena
n.
0000071-26.2010.8.11.0048
, código
10418
,
que
indeferiu o pedido de
modificação do regime de cumprimento de pena para pris
ão domiciliar
.

Nas razões recursais
,
a defesa
sustenta que, com o advento da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o delito de tráfico de drogas deixou de ser equiparado a hediondo para fins de progressão da penal, razão pela qual requer a estipulação da fração de 1/6 ao agravante
(Id.
119281490
).

N
as contrarrazões
,

o Ministério Público

pugna pel
o d
es
provimento
do pleito
, mantendo-se

a decisão
recorrida (Id.
119281492
).

Em
sede de
juízo de retratação,
a decisão
objurgada
foi mantid
a por seus próprios fundamentos (Id.
119281493
).

Instada a se manifestar, a
douta
Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento
do recurso
(Id.
120325988
).

É o relatório.

Intime-se a defesa para fins de sustentação oral, conforme requerido (Id. 122045983).

V O T O R E L A T O R

Pre
enchidos
os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso
manejado pela defesa.

Consoante relatado, a insurgência trazida neste recurso é sobre a natureza do crime de tráfico de drogas, que de acordo com a defesa não se trata de crime equiparado a hediondo, de modo que deve ser considerada a fração de 1/6 para a progressão de regime do
agravante
Elirone
Cardoso da Silva
.

Impende consignar de início que
já
foi interposto agravo em execução anteriormente

em benefício do ora agravante

(processo n.
1015360-77.2020.8.11.0000
),

no qual a eminente defensora pública
que também subscreve este recurso
se insurgiu quanto ao patamar aplicado pelo Juízo
a quo
pa
ra fins de progressão de regime no caso do crime de tráfico de drogas.

Consta do processo mencionado que o magistrado singular tinha estipulado o percentual de 60% e a defesa, então, requereu a alteração para 20% ou para 40%, considerando naquela oportunidade que de fato se tratava de crime equiparado a hediondo, porém, sustentava que o reeducando não era reincidente específico em crime dessa natureza.

O pleito foi acolhido por esta egrégia Segunda Câmara Criminal, em 19.8.2020, e foi fixado
o índice de 40% para o cômputo da progressão de regime no que se refere a condenação pelo crime de tráfico de drogas
.

Nesta oportunidade, a ilustre defensora impugna novamente o parâmetro utilizado para fins de progressão, considerando, porém, que o delito em questão (tráfico de drogas) não possui natureza hedionda
.

S
ustenta que houve a revogação expressa do § 2o, do art. 2o, da Lei n. 8.072/90, pela Lei n. 13.964/2019
(Pacote Anticrime)
, motivo pelo qual o delito de tráfico de drogas perdeu o caráter de equiparado a hediondo, lei
esta
que beneficia o apenado e, portanto, deve retroagir.

Contudo, ainda que a Lei n. 13.964/2019 tenha revogado o § 2o, do art. 2o, da Lei n. 8.072/90, que definia fração específica para a progressão regimental dos crimes hediondos e equiparados, não alterou a natureza do delito de tráfico, cuja equiparação aos crimes hediondos decorre da previsão expressa no art. 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal, segundo o qual
“a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos”
.

Destaca-se que o
referido comando constitucional possui eficácia plena, isto é, não demanda qualquer complemento legislativo.

Aliás, assim como o tráfico de drogas, os crimes de tortura e terrorismo não estão enumerados no rol taxativo da Lei n. 8.072/90,
uma vez que
a própria Constituição Federal reservou a eles tratamento diferenciado, razão pela qual são todos considerados
equiparados a hediondos
.

Nesse sentido, já se manifestou esta Corte de Justiça, consoante se dessume do julgado a seguir colacionado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) OU 40% (QUARENTA POR CENTO) ADOTADA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU PARA PROGRESSÃO DE REGIME – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PACOTE ANTICRIME – APLICAÇÃO DE 16% (DEZESSEIS POR CENTO) – INVIABILIDADE – PROPORCIONALIDADE – COMETIMENTO DE CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO (TRÁFICO DE DROGAS) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – AGRAVANTE PRIMÁRIO À ÉPOCA DA CONDENAÇÃO – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A equiparação do tráfico de drogas em crime hediondo encontra-se na Constituição Federal, quando se nega fiança, a graça e o indulto. Portanto, não havia necessidade de alusão
a
o tráfico de drogas no artigo 112 da Lei de Execução Penal, bastando a referência aos crimes equiparados a hediondos. No caso, a situação do agravado, que era primário à época da condenação supra mencionada, comporta a aplicação da fração de 40%, visto que o agravante não ostentava condenações
pretéritas.”
(TJMT –
AgEx
N.U 1014877-13.2021.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto,
DJe
4.10.2021).

Não custa ressaltar que as disposições contidas no art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.072/90 foram parcialmente reproduzidas no novo art. 112 da LEP, o qual enumerou os índices a serem aplicados para a progressão regimental de acordo com a natureza do delito e a qualidade pessoal do agente (primário ou reincidente):

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I – 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II – 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III – 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV – 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V – 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI – 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII – 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII – 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento
condicional.”

Além disso, a própria Lei n. 13.964/2019 introduziu o § 5o ao art. 112 da LEP, para ressaltar que o tráfico privilegiado não é considerado hediondo para fins de progressão regimental, implicando na assertiva de que as demais figuras do tráfico de drogas são equiparadas aos crimes hediondos.

À luz dessas ponderações, não há falar em afastamento do caráter equiparado a hediondo do delito de tráfico de drogas, de modo que mantenho a fração de 40% para fins de progressão regimental, conforme previs
ão contida no art. 112, inciso
V, da LEP, pois o agravante
já possuía condenação anterior, mas por crime comum,
e foi condenado pela prática de crime equiparado a hediondo.

Ante o exposto, em
con
so
nância com o parecer da
douta
Procuradoria-Geral de Justiç
a, conheço do presente recurso
, porém, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022